Tribunal: TJDFT
Processo: 0706275-46.2019.8.07.0014
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. APROPRIAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA.
I - O recolhimento do preparo recursal é ato incompatível com o requerimento de gratuidade de justiça.
II – É procedente a ação de cobrança de valor indevidamente apropriado pelo réu, uma vez que não comprovou a existência de fato impeditivo, modificativo, extintivo do direito da autora (CPC, art. 373, inc. II).
III – Apelação desprovida.